Tribunal: STF
Processo: ARE 1273979
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, maneja agravo a Associação Educacional Nove de Julho. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, II, 127, 128, § 5º, II, “a”, 129, III, e 170 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Inicialmente, verifico prejudicado o recurso na parte relativa aos honorários de sucumbência, porquanto já afastada a cobrança pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp. 1.533.531-SP.
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, no sentido da impossibilidade de cobrança de taxas para emissão de diplomas. Colho precedentes:
    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO DE GRADUÇÃO POR UNIVERSIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1038715-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.11.2019).
    “TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – UNIVERSIDADE PÚBLICA – ARTIGO 206, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O mesmo raciocínio utilizado na elaboração do Verbete Vinculante nº 12 deve ser observado nas hipóteses de cobrança de taxa para a expedição de diploma em Universidade Pública, considerada a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais” (RE 597.872-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.8.2014)
    Com relação à legitimidade do Ministério Público para atuar na defesa de direitos homogêneos disponíveis, o acórdão recorrido também está em consonância com o entendimento firmado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, verbis: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública. Interesses individuais homogêneos de relevância social. Legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento reconhecida.
    1. Em ações civis públicas em que se discutem interesses individuais homogêneos, dotados de grande relevância social, reconhece-se a legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento.
    2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacífica, nesse sentido.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 475.010-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 29.9.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 637.802-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 24.11.2016).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES.
    1. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil coletiva em defesa de interesses individuais homogêneos de relevante caráter social, ainda que o objeto da demanda seja referente a direitos disponíveis (RE 500.879-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26.5.2011; RE 472.489-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29.8.2008).
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 401.482-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 21.6.2013).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora